Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703762-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA (no 0740415-14.2020.8.07.0001), ora agravada. O respeitável prolator deferiu parcialmente a pretensão liminar que teria sido requerida pela autora, determinando a suspensão dos descontos realizados pelo agravante na conta corrente dela, em suma, por entender que restara “evidenciado que o desconto das parcelas dos empréstimos na conta corrente em que a parte demandante recebe seus salários/proventos constitui medida gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o desconto, por vezes, equivale a quase totalidade do salário do consumidor e o coloca em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência” (ID Orig 79192385). Em suas razões recursais, o agravante alega inicialmente que a decisão recorrida seria extra petita porquanto a agravada teria requerido apenas a limitação dos descontos referentes aos dois empréstimos (consignação em folha e desconto em conta corrente) por ela contratados junto ao agravante em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que percebe, mas lhe fora deferida a suspensão integral dos descontos efetuados em sua conta pessoal. Aduz ainda que, “com a entrada em vigor da LC Distrital no 840/2011, remanesce a impossibilidade de se restringir judicialmente o desconto efetuado diretamente na conta corrente, pois o limite imposto pelo art. 116 da citada norma, que corresponde atualmente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor, está adstrito apenas aos casos de consignação em folha de pagamento, o que já está observado pelo BRB no caso em apreço”. Sustenta que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, prevaleceria o entendimento segundo o qual “o limite legal para desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo realizado com instituição financeira, em que há previsão pra débito em conta corrente”. Nesse passo, pondera que “os lançamentos havidos na conta corrente da agravada, decorrentes dos contratos firmados com o agravante, foram para honrar as obrigações contraídas por ele em razão dos contratos de empréstimos firmados, não podendo, por tais motivos, serem objeto de suspensão ou de limitação ao percentual de 30% da sua renda líquida mensal”. Afirma a irrevogabilidade da cláusula contratual autorizativa do desconto da dívida em conta por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente, que levara em conta a forma de satisfação da obrigação, com vista, inclusive, a mitigar os riscos, desonerando sobremaneira o custo do capital emprestado Tece considerações acerca dos ditames da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo. Nesse oportunidade, pretende ver provido o recurso, cassando o referido decisum, “restabelecendo ao Agravante o seu legítimo direito de descontar na conta corrente da Agravada a totalidade dos valores relativos às parcelas dos empréstimos, em estrita obediência aos termos da avenca firmada entre as partes”, sobretudo, ante a prolação de decisão “extra petita”. Em caráter subsidiário, ainda no mérito, caso não acatada a pretensão de restabelecimento dos descontos em conta, requer que lhe seja permitido efetuá-los até o limite “de 30% da renda da agravada depositada em conta corrente”. Preparo (ID’s 23061007/23061562). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo sido regularmente efetuado, afere-se que a pretensão recursal é cabível, o que, ao menos em caráter prefacial, permite o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do citado diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e restar constatado a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Como cediço, o débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. Quanto ao desconto efetuado em conta corrente para fins de pagamento de empréstimo constituído validamente, consoante entendimento mais recentemente adotado pelo STJ, tem respaldo na livre disposição do seu titular, “não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’”. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) Com efeito, mesmo que tratando de conta de recebimento de salário, a suspensão ou redução dos débitos nela incidentes para pagamento de mútuo bancário tomado pelo consumidor, a priori, não havendo irregularidade no ajuste, só se justificam caso demonstrada sua efetiva abusividade, ou seja, quando se constatar que a manutenção dos descontos comprometeriam o mínimo existencial do devedor, por impedir que mantenha a própria subsistência com o que lhe sobra, em prestígio dos ditames da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depreende-se do julgamento recorrido que o magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Precedentes. 3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê, em seu artigo 116, § 2o, que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Logo, não há que falar que o débito oriundo da consignação sobre a remuneração do Apelante viola a regra legal, uma vez que não ultrapassa 30% de seu salário líquido. 4. O Autor/Apelante não instruiu os autos com cópia dos contratos pertinentes aos descontos realizados em sua conta corrente. Entretanto, denota-se que referidos contratos se inserem na modalidade de adiantamento de verbas, tal qual adiantamento de salário, férias, gratificação natalina, as quais devem ser restituídas em parcela única, não sendo possível limitá-los, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria. 5. O empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não merece guarida e permitir sua revogação em juízo configuraria abuso do direito por parte do consumidor, nos termos do que já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. 7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1306011, 07262482620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, a respeito dos referidos descontos em conta bancária, mesmo que cotejando-os com os diretamente efetuados em sua folha de pagamento em razão de outro empréstimo, em que pese a soma dos débitos extrapolarem o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta abatida dos descontos compulsórios (INSS e IRPF), em sede de análise superficial, não se vislumbra a existência de comprometimento do mínimo existencial da agravada nem ofensa do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto ela própria confirmou que ainda lhe sobraria cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por volta de 50% dessa remuneração. De rigor, não se pode respaldar o descumprimento de contratos válidos, firmados por pessoa autônoma, mesmo porque os descontos em conta bancária constituiriam a essência do próprio ato, sendo que, ao aceitarem livremente essa modalidade, os consumidores soem serem beneficiados com condições mais favoráveis, tais como juros menores. Prima facie, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, na forma de certo paternalismo estatal, como meio para não se cumprir decisões particulares embasadas na conveniência e oportunidade do indivíduo, senão mediante cabal demonstração de violação de princípios superiores, o que não se verifica nesta fase processual. Na verdade, em análise das provas primariamente apresentadas pela agravada na origem, é possível extrair que, em 28/07/2020, ela contratou empréstimo consignado no montante de R$ 66.860,00, para quitação mediante desconto em folha de pagamento de 120 (cento e vinte) prestações mensais de R$ 1.068,87, vencendo a primeira em 11/09/2020, estando aparentemente dentro de sua margem consignável (ID’s Orig 79187073 e 79187082). Ocorre que, em 25/08/2020, portanto, antes do início do pagamento desse débito, efetuou nova contratação de mútuo bancário, recebendo de empréstimo a quantia de R$ 39.600,00, mediante o desconto em conta corrente de 96 (noventa e seis) prestações mensais de R$ 1.185,45, vencendo a primeira em 05/11/2020 (ID’s Orig 79187070 e 79187075). Apenas um mês após o desconto desse segundo empréstimo, a parte postulou judicialmente seu abatimento aduzindo apenas a necessidade dos seus débitos tomados junto à instituição financeira fornecedora serem limitados a 30% de sua remuneração bruta abatidas dos descontos compulsórios, sem qualquer alegação de invalidade do ajuste, questionando apenas a conduta do banco ao fornecer os valores contratados. Tais circunstâncias, de rigor, não se conformam ao princípio da boa-fé objetiva, caracterizando mais um comportamento contraditório da própria consumidora, “venire contra factum proprium no potest”, ao tomar livremente mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de empréstimo no período de 1 (um) mês e, dias após o vencimento da primeira prestação, pedir a limitação da avença. Desse forma, não se tem por demonstrada a pronta subsistência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, o que de per si impedia a antecipação dos efeitos da tutela postulada, data vênia, também quanto aos descontos efetuados na conta bancária da agravada para quitação do empréstimo por ela ajustado, ex vi do art. 300 do CPC, o que por sua vez se traduz na probabilidade de provimento do vertente recurso. Nessa vereda, nesta sede recursal, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada é perceptível, sobretudo, considerando a possibilidade de não cumprimento de obrigação regular livremente ajustada pelas partes, com nítido risco de inadimplemento, por ora, injustificado. Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sustar os efeitos da decisão recorrida até a análise de mérito do agravo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-lhe do encaminhamento de informações salvo em relação àquelas que indiquem a superveniente perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alfeu Machado Relator